Tribunal: STF
Processo: AI 106920
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
- ICM. IMPORTAÇÃO ISENTA. CREDITAMENTO, AÇÃO DECLARATORIA, PROVA.
- SE NÃO DEMONSTRADO O FATO DA IMPORTAÇÃO, PELO ESTABELECIMENTO, DE
MATÉRIA-PRIMA EM GOZO DE ISENÇÃO, NÃO HÁ DECLARAR O CONSEQUENTE
DIREITO AO CREDITAMENTO NA OPERAÇÃO DE SAIDA DO PRODUTO
INDUSTRIALIZADO.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.